Tribunal: TJDFT
Processo: 0719510-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUDIÊNCIA. VIDEOCONFERÊNCIA. DIFICULDADE TÉCNICA NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO. PEDIDO INDEFERIDO.
1. O Conselho Nacional de Justiça determinou que as audiências em primeiro grau de jurisdição sejam realizadas por meio de videoconferência, como medida preventiva do contágio da covid-19.
2. A matéria encontra-se regulamentada no âmbito do TJDFT, por meio da Portaria Conjunta n.o 52, que disciplinou que as audiências em primeiro grau de jurisdição e as sessões de julgamento colegiadas, das turmas recursais e do segundo grau de jurisdição, poderão ser realizadas presencialmente por videoconferência.
3. A mera alegação de dificuldade técnica não é suficiente, por si só, para que o ato seja cancelado, sendo necessário que se demonstre a absoluta impossibilidade.
4. Ademais, o TJDFT desenvolveu e regulamentou, por meio da Portaria Conjunta 45/2021, as salas passivas de videoconferências - espaços físicos para que os jurisdicionados hipossuficientes ou que, por qualquer motivo, possuam dificuldades de acesso à tecnologia, possam participar de atos processuais.
5. Agravo de Instrumento não provido.